Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que, em julgamento conjunto, negou provimento ao Agravo Interno e Agravo de Instrumento por ela interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Razões de decidir
3. Em consulta ao processo de origem (0759627-97.2025.8.07.0016) verifica-se que em 10/09/2025 (ID 248918808) foi proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais é assente no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Neste sentido: (Acórdão 2006290, 0701174-26.2025.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.); (Acórdão 2037431, 0701770-10.2025.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.); (Acórdão 1969360, 0702623-53.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.)
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.